Tribunal: TJDFT
Processo: 0709168-76.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
Processo : 0709168-76.2024.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento da resp. decisão (id. 189246452 dos autos originários n. 0702977-03.2024.8.07.0004) que indeferiu a tutela provisória de urgência para declarar a nulidade da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 08/02/2024 pelo réu agravado. Após o indeferimento da tutela de urgência recursal, a parte agravante peticiona nos autos requerendo a desistência do recurso, “considerando que a assembleia realizada em 22/03/2024 aprovou as deliberações da assembleia impugnada no presente recurso” (id. 57282238). Assim, declaro a extinção do procedimento recursal, com fulcro no art. 998, caput, do CPC, tendo em vista o efeito imediato produzido pelo pedido de desistência do agravo de instrumento. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 26 de março de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator